Tribunal: TJMT
Processo: 1012915-49.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012915-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEILA COSENDEY LOIOLA - CPF: 036.775.231-09 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0024-48 (RECORRIDO), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), CARVALIMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.070.814/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1012915-49.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

RECORRENTE: KEILA COSENDEY LOIOLA

RECORRIDO: CARVALIMA TRANSPORTES LTDA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 20/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – ALEGADA DEMORA DE BAIXA NO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMORA NÃO EVIDENCIADA – AUSENTE DE QUALQUER DANO DEMONSTRADO – BAIXA OCORRIDA DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as alegações do autor recorrente observo que a dívida era vencida em data de 13/11/2019 (ID 142985337), sendo inserida e cadastro de inadimplentes em data de 02/12/2019, com baixa realizada em data de 26/03/2021 (ID 142983213), de onde o pagamento da dívida se deu em data de 11/03/2021.

Pois bem, calha o registro de que o autor ficou por mais de dois anos como devedor, o que, por óbvio autorizou a colocação do seu nome em cadastro de inadimplentes, de onde, houve a baixa do seu nome com 11 dias úteis e 15 dias corridos, ou seja, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta que o mesmo deu razão para a negativação e o tempo que se demorou para a baixa não é apto a gerar qualquer indenização na modalidade
in re ipsa
, num confronto entre o tempo que ficou como devedor e a baixa, isso sem falar que a baixa se deu antes mesmo da citação efetivada nos autos e quando a ação foi aviada em data de 30/03/2021 a baixa já havia inclusive sido realizada em data de 26/06/2021, em momento anterior e sem maiores transtornos.

Apesar de alegar que teria perdido financiamento nada demonstra e nada traz aos autos, de onde, efetivada a baixa em prazo razoável, não se entende por qualquer violação pelo suposto dano moral sofrido.

Sentença de improcedência escorreita a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 909/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3 º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022